Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), IZAURA NIZA DA SILVA - CPF: 828.776.451-34 (AGRAVANTE), MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 209.471.511-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALIPIO CANDIDO DA SILVA (AGRAVANTE), IZAURA NIZA DA SILVA - CPF: 828.776.451-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE APENSAMENTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO AO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CARTÓRIO DO RGI DE PARANAÍTA, PARA QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER QUALQUER ALTERAÇÃO DE REGISTRO OU INSCREVER PENHORA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL QUE INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO, ATÉ A RESOLUÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidenciada a sonegação de bens, de modo que assiste ao herdeiro o direito de formular requerimento de partilha da herança ocultada, nos termos do artigo 2.013 do Código Civil.

2. Ao que tudo indica, o imóvel em questão integra a lista daqueles bens que foram sonegados, o que, por inferência lógica racional, corrobora a necessidade de apensamento deste inventário aos autos do processo da ação de reintegração de posse nº. 1000890-47.2020.8.11.0095. E, por consequência, conduz à manutenção da decisão que determinou fosse o cartório de registro de imóveis para que se abstenha de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na propriedade de matrícula nº. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito.

3. Tal medida deve ser mantida, primeiro porque, como bem pontuou o juízo de origem, os jurisdicionados não podem conviver com decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito, daí porque a principal consequência da conexão é a reunião dos processos para julgamento conjunto, o que se faz necessário no caso vertente. Segundo porque, a abstenção de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na matrícula do imóvel em questão, garante a blindagem do patrimônio discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE ALIPIO CANDIDO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário de nº. 1002011-59.2020.8.11.0015, opostos em face de
MANOEL CANDIDO DA SILVA
, além de determinar o apensamento dos autos de inventário ao processo de reintegração de posse nº. 1000890-47.2020.8.11.0095, determinou a expedição de ofício para Cartório do ° Oficio de Paranaíta-MT, para que se abstenha de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na propriedade de matrícula nº. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito.

Para tanto, o agravante aduz que, a medida deferida ofende direito de propriedade da agravante, bem como coloca em risco a vida dos demais filhos, que são constantemente ameados pelo agravado.

Sustenta que, na petição que desencadeou a decisão houve afirmações inverídicas por parte do agravado, que a agravante “busca desesperadamente se desfazer dos bens antes da formalidade da partilha na forma correta”, sendo tal afirmativa criminosa e sem qualquer prova.

Defende que, a medida mais prudente a ser tomada no caso do inventário do Sr. Alípio Cândido da Silva, é o saneamento do processo e instrução do feito com urgência, uma vez que a morosidade judiciária está causando transtornos aos herdeiros, pois é de conhecimento público na cidade de Paranaíta (MT) que há animosidade negativa entre o filho Manoel, aqui agravado, e os demais irmãos. Não há motivo para tanta demora em sanear o feito e julgar as provas necessárias a serem anexada para comprovar a existência de bens não partilhados.

Argumenta que, em razão de sua avançada idade, a agravante manifestou interesse verbal de que todos os seus filhos continuassem trabalhando na terra, mantendo-a produtiva e que o imóvel seria dividido em lotes para distribuição a todos os filhos, de forma igualitária. Entretanto, o agravado, se antecipando aos demais filhos, em nítida atitude egoísta, a partir do ano de 2018 passou a exercer violentamente a posse da totalidade do imóvel, utilizando-se de ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Argui que, o agravado tomou posse da fazenda que pertence à mãe, impedindo o uso dos demais irmãos que também tem o mesmo direito. Por esta razão, por meio de decisão judicial de reintegração de posse na Ação Possessória n.º 1000890-47.2020.8.11.0095, o agravado teve que se abster de adentrar as áreas que não foram destinadas a ele, devendo respeitar a vontade da agravante.

Menciona que, o deferimento da medida imediatamente sem intimação da inventariante, aqui agravante, ofendeu diversos dispositivos legais do Código de Processo Civil, principalmente, o Princípio do Contraditório, bem como é vedado a decisão surpresa, art. 9 do CPC.

Destaca que, o impedimento da divisão do imóvel em lotes, somente acarreta mais prejuízos à agravante, porque o imóvel está sem produtividade, bem como problemas de desgaste emocional, porque os filhos pressionam a agravante para tomar providências a respeito da conduta do filho Manoel Cândido da Silva, aqui agravado, que impede o uso pelos demais.

Alega que, inexiste mesma causa de pedir entre ações possessórias e ação de inventário, e por esta razão a medida externada pelo Juízo de Paranaíta fere direitos de propriedade da agravante, que pode usar, gozar e dispor da coisa, nos termos do art. 1.228, do Código Civil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 73435461).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 77597471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A questão
sub judice
decorre da pretensão da parte agravante de reconhecer a inexistência de conexão entre a ação de inventário e ação de reintegração de posse, bem como a impossibilidade de determinar a abstenção de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na propriedade de matrícula nº. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito, de bem de sua propriedade.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, conforme restou consignado no voto condutor do aresto do Recurso de Apelação nº. 0000046-90.2015.8.11.0095, ficou evidenciada a sonegação de bens, de modo que assiste ao herdeiro o direito de formular requerimento de partilha da herança ocultada, nos termos do artigo 2.013 do Código Civil.

Com efeito, naquela ocasião, a própria inventariante confirmou a existência de, pelo menos, outros 09 (nove) bens, enumerando todos eles e buscando justificar a falta de colação no inventário extrajudicial, ao argumento de que alguns são destituídos de valor comercial e outros teriam sido doados em vida pelo autor da herança a todos os filhos. Contudo, tais argumentos não foram capazes de justificar a ocultação dos referidos bens.

No caso, ao que tudo indica, o imóvel em questão integra a lista daqueles bens que foram sonegados, o que, por inferência lógica racional, corrobora a necessidade de apensamento deste inventário aos autos do processo da ação de reintegração de posse nº. 1000890-47.2020.8.11.0095. E, por consequência, conduz à manutenção da decisão que determinou fosse o cartório de registro de imóveis para que se abstenha de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na propriedade de matrícula nº. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito.

Destaca-se que tal medida deve ser mantida, primeiro porque, como bem pontuou o juízo de origem, os jurisdicionados não podem conviver com decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito, daí porque a principal consequência da conexão é a reunião dos processos para julgamento conjunto, o que se faz necessário no caso vertente. Segundo porque, a abstenção de promover qualquer alteração de registro ou inscrever penhora na matrícula do imóvel em questão, garante a blindagem do patrimônio discutido nos autos até a resolução do feito.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021